Tribunal: TJES
Processo: 5001690-61.2022.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001690-61.2022.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOAO BATISTA ZARDO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001690-61.2022.8.08.0049

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: JOÃO BATISTA ZARDO

RELATOR: Dra.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. JOSÉ PEDRO DE SOUZA NETTO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA QUE DEVE SER A PARTIR DO ARBITRAMENTO. RELAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por JOÃO BATISTA ZARDO em face do BANCO BMG S/A
.
Narra o autor, em síntese, que foi convencido através de ligação telefônica realizada por prepostos do requerido a adquirir um cartão de crédito consignado, sob o argumento de que receberia um crédito no cartão com saque disponível, e somente se quantia fosse utilizada, seriam descontadas parcelas mensais em seu benefício previdenciário, tendo aceitado, pois entendeu que se tratava de concessão de crédito consignado comum. Afirma que não recebeu o plástico e o requerido implantou uma reserva de margem consignável, sem sua autorização para tanto. Requereu a declaração de inexistência do contrato, devolução em dobro dos valores que lhe foram descontados e indenização por danos morais.

Em sua peça de defesa (ID. 7557592), a requerida alega regularidade do contrato e inexistência de danos materiais ou morais a serem indenizados. Requer que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

A sentença (ID. 7557602) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente demanda para, confirmando a liminar:

a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica, e consequentemente de débitos, da parte autora perante o banco réu em relação ao contrato de nº 16101171., bem como dos juros e encargos moratórios eventualmente incidentes em razão de seu inadimplemento;

b) CONDENAR a parte ré a devolver à parte autora, de forma simples, os valores eventualmente descontados de sua pensão, o que poderá ser verificado mediante mera análise dos documentos afetos aos descontos, com subsequente confecção da memória de cálculo. Tal quantia deverá ser corrigida pelo IPCA-E e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, ambos a contar da data de cada um dos descontos efetuados até o efetivo pagamento;

c) CONDENAR a parte demandada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. O valor adrede arbitrado deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da data deste julgamento até o efetivo pagamento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar do primeiro desconto indevido (ilícito extracontratual).

Vai admitida, desde já, a compensação entre as verbas devidas pela parte ré em decorrência da condenação com os valores recebidos pela parte autora a título da contratação declarada inexistente (R$ 1.557,00), corrigida monetariamente pelo IPCA-E desde a data do depósito.”

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 7557605), no qual alega, novamente, a validade do contrato, a inexistência de danos materiais e morais. Questionou o termo inicial dos juros da condenação por danos morais, entendendo que deve ser a partir da condenação. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Uma vez interposto o recurso, a autora apresentou contrarrazões (ID. 7557613), objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença guerreada.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, o que não ocorreu no presente caso,
pois o banco não logrou êxito em comprovar que prestou as devidas informações ao autor acerca dos termos e condições específicas do contrato.
Neste sentido, coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“Isso porque enquanto, por um lado, a parte autora cumpriu demonstrar os fatos constitutivos de seu direito; por outro, dela não se poderia exigir a prova de que não contratou o crédito, de modo que à parte ré competia demonstrar que a parte autora efetivamente solicitou e contratou o referido cartão de crédito consignado, anuindo, ademais, com as cobranças mensais diretas e imediatas em seu benefício, ônus que lhe cabia, conforme inc. II do art. 373 do CPC.

Assim, em que pese a parte ré tenha juntado aos autos junto à contestação contrato contendo suposto assentimento do demandante e áudio no qual as partes conversam sobre a contratação de um produto, em nenhum momento restou claro e inequívoca que a oferta (ou o contrato) em questão se referia a um empréstimo cujo valor (mínimo) já seria descontado imediatamente e diretamente do benefício do autor, INDEPENDENTEMENTE DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO.

Veja que ele nunca negou ter celebrado com o BMG um contrato, mas insiste (sem que o réu tenha conseguido provar em contrário) que não foi informado de que se tratava de um empréstimo consignado que já seria descontado imediatamente de seus proventos, da sua margem consignável.

O autor acreditou que estava aderindo a um cartão de crédito que, caso (em futuro incerto) fosse usado, resultaria na cobrança de parcelas (dos valores gastos) com desconto em seu benefício”

Ademais, é imperioso destacar que, das faturas acostadas nos autos pelo próprio Recorrente, é possível verificar que o autor sequer utilizou o cartão, o que enseja na verossimilhança das alegações autorais.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o
contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto
.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito consignado são bastante superiores, tornando a dívida eterna.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

Forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, verifico que o recorrente questionou o termo inicial dos juros moratórios relacionados à condenação ao pagamento de indenização por danos morais. O juízo de origem determinou que o valor arbitrado “deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da data deste julgamento até o efetivo pagamento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar do primeiro desconto indevido (ilícito extracontratual)”. Em contrapartida, o recorrente sustenta que os juros devem iniciar a partir da citação.

Pois bem, neste quesito, entendo que assiste razão ao recorrente. Isto porque, considerando-se que o dano moral decorreu da relação contratual entre as partes, o termo inicial dos juros moratórios deve ser o arbitramento, merecendo reforma a sentença guerreada, apenas neste sentido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença guerreada, apenas quanto ao termo inicial dos juros de mora da condenação à indenização por danos morais, que deve incidir a partir do arbitramento, mantendo a sentença nos demais termos. Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relatora ouso divergir quanto ao método de atualização, único ponto de reforma da sentença, conforme o voto de Vossa Excelência.

Pelo compulsar dos autos, observo no mérito da sentença objurgada que a relação contratual foi afastada diante dos fatos que levaram a declaração da nulidade do ato jurídico,
in verbis
(ID 7557602): “
Portanto, sendo uma das condições de validade do negócio jurídico a livre manifestação de vontade, é evidente a simulação e/ou erro na realização do contrato, acarretando sua nulidade, com base nos artigos 166, VI, e 167, caput e inciso II, do Código Civil.
”

Ora, se a relação contratual foi devidamente anulada, mostra-se inconciliável o arbitramento do juros a partir da citação, balizador da responsabilidade contratual. Desta forma, em observância ao artigo 398 -
Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou
- do Código Civil, posto que passa a inexistir o contrato no mundo jurídico, compreendo que o ato a ser indenizado é nitidamente de uma relação extracontratual, motivo pelo qual determino que a atualização deve decorrer do evento danoso (Súmula 54/STJ) no percentual de 1%.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença guerreada, apenas quanto ao termo inicial dos juros de mora da condenação à indenização por danos morais, para que tenha incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data da sentença), somente da taxa Selic, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como, respeitosamente, voto.